Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-93.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009663-93.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), VANUSA SALUSTIANO DE MACEDO SILVA - CPF: 808.130.891-15 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1009663-93.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
MUNIC
Í
PIO DE SINOP

Recorrid
a
:

VANUSA SALUSTIANO DE MACEDO SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-27/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DIREITO INCONTROVERSO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO.
REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. ART. 97 DA LEI N.o 254, DE 29 DE MARÇO 1993.
PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL
.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor.

2. Ao contrário do afirmado pela servidora, restou comprovado que o adicional em questão está sendo pago levando-se em conta
a referência inicial da tabela geral de vencimentos
, e não o
salário mínimo
.

3
. Sentença
reformada
.

4
. Recurso

conhecido
e

provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por VERA VIANNA FRUBEL em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na qual alega o seguinte: a) que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo de “
Técnico de enfermagem
”, desde
14/04/2008
; b) que recebe o adicional insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o valor do salário mínimo vigente no país; c) que o adicional insalubridade deveria ser calculado com base no cargo efetivo, de acordo com a nova redação do art. 95 da Lei n.o 254, de 29 de março 1993, alterado pela Lei n.o 1670, de 04 de abril de 2012; d) que o ente municipal não observou a alteração legislativa, continuando a efetuar o pagamento do adicional insalubridade com base no valor do salário mínimo, exsurgindo daí decréscimo patrimonial; e) em razão desses fatos, postula seja reconhecido o seu direito à alteração da base de cálculo do adicional insalubridade, a fim de que passe a receber o benefício sobre o cargo efetivo, bem ainda a condenação do ente municipal ao pagamento de todos os valores retroativos, desde a data da vigência da Lei n. 1.670/2012.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com
fulcro no art. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal no 254/1993, enquanto vigorar a condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no pagamento retroativo, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, das diferenças em razão da divergência da base de cálculo atualizada em montante que será apurado em sede de Cumprimento de Sentença devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir dos respectivos pagamentos e incidência de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (17/05/2021).
”

Inconformado, o Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em
contrarrazões
(ID 127220901) a Recorrida refuta
in
totum
as razões

recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023